Tribunal: TJSP
Processo: 1003548-32.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Apelação não conhecida por insuficiência do valor do preparo – Deserção declarada – Majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Cabimento - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003548-32.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante R.M. DE BARROS TEXTIL EIREILI, é embargado DEMÉTRIO
ORFALI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003548-32.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 15.360
2
VOTO No 15.360
Embargos de Declaração no 1003548-32.2018.8.26.0019/50000
Embargante: R.M. de Barros Textil Eireli
Embargado: Demétrio Orfali Filho
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Omissão

Apelação não conhecida por insuficiência do valor
do preparo
Deserção declarada
Majoração
dos honorários anteriormente fixados, nos termos
do art. 85, §11, do CPC Cabimento - Embargos
acolhidos.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 217/225, assim ementado:
“SERVIÇOS PROFISSIONAIS - Embargos à execução
-
Requisito
de
admissibilidade

Preparo
-
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo apelante em grau recursal - Intimação
para o recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do
CPC - Insuficiência do valor recolhido - Intimação para
complementação
-
Descabimento

Deserção
configurada - Inteligência do art. 1007, §§ 4o e 5o, do
Código de Processo Civil. Recurso inadmissível, não
conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC”.
Sustenta a embargante que houve omissão no julgado
quanto à majoração da verba honorária em razão do trabalho em sede
recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003548-32.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 15.360
3
É o relatório do essencial.
O recurso de apelação foi julgado deserto por
insuficiência do valor do preparo.
Os embargos devem ser acolhidos, na medida em que
o acórdão deixou de se pronunciar sobre a norma do artigo 85, §11, do
CPC.
Assim, ficam majorados os honorários de sucumbência
para 11% do valor atualizado atribuído aos embargos à execução.
Por
estas
razões,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator